Tribunal: TJDFT
Processo: 0734117-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734117-11.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda (Em Recuperação Judicial) Embargados: Márcio Auad Paes Leme Aline Factur dos Santos Paes Leme D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda (em Recuperação Judicial) contra o acórdão que rejeitou a questão preliminar suscitada e deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 45501349). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator